Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. POSTURA PROFISSIONAL INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO. VANTAGEM OU FAVORECIMENTO SEXUAL. ASCENDÊNCIA INERENTE AO EXERCÍCIO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
2. Embargos de declaração rejeitados.